Tribunal: STF
Processo: Rcl 84287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL  
DE ENFERMAGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR  
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222.  EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. PERIGO DA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 8.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0000810-16.2024.5.07.0033, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Referendo da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO ADESIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. APLICAÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Ordinário interposto pela Hapvida contra sentença que a condenou ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial dos técnicos de enfermagem (Lei nº 14.434/2022), no período de 5/8/2022 a 4/9/2022, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10%. Recurso Adesivo interposto pelo sindicato autor, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios para 15%. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.434/2022, que estabelece o piso salarial nacional dos técnicos de enfermagem, era aplicável no período entre sua vigência (5/8/2022) e a concessão da medida cautelar na ADI 7222 (4/9/2022); (ii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.434/2022, em seu art. 2º, determina expressamente sua entrada em vigor na data de sua publicação. A decisão liminar do STF na ADI 7222, que suspendeu os efeitos da Lei n. 14.434/2022, produziu efeitos ex nunc, não retroagindo à data da publicação da lei. O art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/99 estabelece que a medida cautelar em ADI será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa, o que não ocorreu no caso em análise. A ausência de modulação dos efeitos da decisão liminar na ADI 7222 torna devida a aplicação do piso salarial no período entre a vigência da lei e a data da concessão da liminar. A atuação do advogado do sindicato autor, considerando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, justifica a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Ordinário não provido. Recurso Adesivo provido. Teses de julgamento: A Lei nº 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional dos técnicos de enfermagem, produziu efeitos desde a data de sua publicação (5/8/2022) até a data da concessão da medida cautelar na ADI 7222 (4/9/2022), em razão da ausência de modulação de efeitos ex tunc na referida decisão. A atuação do advogado, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, justifica a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.434/2022, art. 2º; Lei nº 9.868/99, art. 11, § 1º; Lei nº 7.498/86. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7222, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04.09.2022; TRT7, Processo nº 0000349-89.2024.5.07.0018, Rel. Des. Paulo Regis Machado Botelho, 2ª Turma, j.12.08.2024” (fls. 1-2, doc. 15).



    Contra esse acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região Hapvida Assistência Médica Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    2. A reclamante alega “flagrante desrespeito à autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal quanto às teses vinculantes firmadas por meio da ADI 7222, quanto à exigência instauração de negociação coletiva para fins de implementação e pagamento do piso salarial dos enfermeiros instituído pela Lei 14.434/2022 e, acaso essa venha a ser frustrada, a instauração de dissídio coletivo” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que a “2ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região dispôs entendimento diametralmente oposto ao consolidado e vinculante por este E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7222, quanto à exigência instauração de negociação coletiva para fins de implementação e pagamento do piso salarial dos enfermeiros instituído pela Lei 14.434/2022 e, acaso essa venha a ser frustrada, a instauração de dissídio coletivo” (fl. 2, doc. 2).



    Explica que “requereu o sobrestamento do feito, tendo em vista a discussão acerca da constitucionalidade da Lei 14.434/2022 na ADI 7222. Sustentou que no julgamento finalizado em 18/12/2023 nos autos da ADI 7222, o voto majoritário decidiu: ‘sejam fixados parâmetros de negociação coletiva que possibilitem o cumprimento dessa exigência procedimental indispensável’. (...) em razão da inobservância do procedimento imprescindível determinado no julgamento finalizado em 18/12/2023, não prosperaria o pleito de pagamento da diferenças do piso salarial da enfermagem, instituído pela Lei 14.434/2022 no intervalo entre 05/08/2022 e 04/09/2022. O MM Juízo de primeiro grau indeferiu a suspensão e julgou os pedidos procedentes” (fl. 4, doc. 1).



    Esclarece que o “Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região violou diretamente o que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.222, ao reconhecer o direito do reclamante à percepção do piso salarial nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, sem a prévia negociação coletiva. Este E. STF condicionou a eficácia da lei à pactuação prévia entre os entes empregadores e os representantes da categoria profissional, sendo indevida qualquer imposição judicial do piso em desconformidade com esse requisito, como no caso” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração na ADI 7222, firmou tese vinculante no sentido da necessidade de negociação coletiva, de forma regionalizada, para implementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem. E não havendo norma coletiva vigente, na base territorial abrangida pela representatividade do Sindicato Autoral da ação coletiva 0000810-16.2024.5.07.0033, estipulando piso salarial previsto na Lei n. 14.434 /2022, descabe o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas” (fl. 12, doc. 1).



    Ressalta que “o acórdão recorrido revela descompasso com a decisão liminar proferida pelo STF nos autos da ADI nº 7.222, de caráter vinculante e observância obrigatória, porquanto não foi verificada no caso concreto a existência de negociação coletiva aplicável ao contrato de trabalho da reclamante, razão pela qual são indevidas as diferenças salariais postuladas” (fl. 16, doc. 1).



    Assevera “a probabilidade do direito postulado (...). O perigo de dano, por sua vez, decorre da inexistência de efeito suspensivo no recurso pendente de julgamento – Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (...) Por consequência, o autor do processo originário poderá requerer a execução de valores que, provavelmente, irão ser de grande monta em razão trata-se de ação coletiva, o que, certamente, produzirá impacto relevante nas operações da sociedade empresária reclamante” (fls. 20-21, doc. 1).



    Requer “o deferimento da cautelar requerida, com fulcro no art. 989, II do Código de Processo Civil, determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0000810-16.2024.5.07.0033, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 22, doc. 1).



    Pede “seja, in fine, julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº 0000810-16.2024.5.07.0033, em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Põe-se em foco na presente ação se, ao determinar a aplicação da Lei n. 14.434/2022 desde a data de sua publicação até a data do deferimento da medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal nessa ação. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região assentou:



    “O cerne da controvérsia gira em torno de saber se os efeitos da Lei nº 14.434/2022, que regulamentou o piso nacional da categoria dos técnicos de enfermagem, dentre outras, têm ou não aplicação no período compreendido entre a vigência da lei e a concessão da medida liminar no curso da ADI nº 7222, em trâmite perante o STF, ou seja, de 05/08/2022 a 04/09/2022. (...)



      A Lei nº 14.434/2022, em seu art. 1º, ao alterar a Lei nº 7.498/86, estabelecendo o piso salarial nacional da categoria dos enfermeiros contratados pelo regime da CLT, e fixando-o como base para a definição do piso dos demais profissionais envolvidos, dentre os quais os técnicos de enfermagem (...)



    Dessa forma, no interregno entre a vigência da Lei nº 14.434/2022 e a suspensão de sua aplicabilidade pelo STF, o piso salarial nacional dos profissionais técnicos de enfermagem celetistas estava em vigor, não havendo razão para a suspensão do feito. (...)



    Ademais, este Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região vem apreciando regularmente feitos em que se postula o piso salarial nacional previsto na Lei nº 14.434/2022, sem cogitar a sua suspensão, como se verifica neste recentíssimo julgado de minha Relatoria: processo nº 0000349-89.2024.5.07.0018; relator: Paulo Regis Machado Botelho; 2ª Turma; publicado em: 12/8/2024.



    Portanto, embora o STF, no curso da ADI nº 7222, tenha concedido liminar, suspendendo temporariamente os efeitos da Lei, não realizou nenhuma modulação, de modo que os substituídos fazem jus às diferenças salariais do período compreendido entre a vigência da lei e a concessão da liminar independentemente de prévia negociação coletiva” (fls. 5-8, doc. 15).



    6. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal Federal decidiu o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não 
foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei 
nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas 
recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei 
nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.8.2023). 



    Em 19.12.2023, este Supremo Tribunal, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, acolheu os embargos com efeitos modificativos:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração 
de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da 
expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei 
nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas 
datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, 
da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo 
a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, 
inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (DJe 25.3.2024).



    Para efeito de liminar, essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222 vincula todos. A partir da decisão proferida, os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, pois a decisão cautelar proferida em ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    Confiram-se, a propósito, trechos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes na Reclamação n. 2.256:



    “Conforme já mencionado quando do deferimento da liminar, o tema concernente ao cabimento da reclamação em razão de decisão concessiva de cautelar em ação direta de inconstitucionalidade comporta algum estudo. (...)



    Consagrando o texto constitucional a possibilidade de concessão de cautelar em ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102,I, ‘p’), parece que também essa decisão há de ser dotada de eficácia geral. É que se cuida de suspender a vigência de uma norma até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Como uma consequência direta da natureza objetiva do processo, a decisão concessiva de liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade produz eficácia com relação a todos.



    Por isso, também se afigura imprescindível que se confira a devida publicidade à decisão concessiva da liminar. Daí ter a Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, estabelecido que a parte dispositiva da decisão cautelar, dotada de eficácia contra todos, haveria de ser publicada no Diário Oficial da União e no Diário da Justiça no prazo de dez dias (art. 11, caput).



    Se não subsiste dúvida relativamente à eficácia erga omnes da decisão proferida em sede de cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, é licito indagar se essa decisão seria, igualmente, dotada de efeito vinculante. Essa indagação tem relevância especialmente porque da qualidade especial do efeito vinculante decorre, no nosso sistema de controle direto, a possibilidade de propositura de reclamação.



    Aceita a ideia de que a ação declaratória configura uma ADI com sinal trocado, tendo ambas caráter dúplice ou ambivalente, afigura-se difícil admitir que a decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade seria dotada de efeitos ou consequências diversos daqueles reconhecidos para a ação declaratória de constitucionalidade.



    Argumenta-se que, ao criar a ação declaratória de constitucionalidade de lei federal, estabeleceu o constituinte que a decisão definitiva de mérito nela proferida – incluída aqui, pois, aquela que, julgando improcedente a ação, proclamar a inconstitucionalidade da norma questionada – ‘produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo’ (Art. 102, § 2º da Constituição Federal de 1988).



    Portanto, sempre se me afigurou correta a posição de vozes autorizadas do Supremo Tribunal Federal, como a de Sepúlveda Pertence, segundo a qual, ‘quando cabível em tese a ação declaratória de constitucionalidade, a mesma força vinculante haverá de ser atribuída à decisão definitiva da ação direta de inconstitucionalidade’ (Reclamação nº 167, despacho, RDA 206, p. 246 (247)).



    Nos termos dessa orientação, a decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal haveria de ser dotada de efeito vinculante, tal como ocorre com aquela proferida na ação declaratória de constitucionalidade.



    Daí ter esta Corte reconhecido, no AgR/QO na Rcl n. 1.880/SP, sessão de 7.11.2002, rel. Ministro Maurício Corrêa, a constitucionalidade do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 1999, que atribui efeito vinculante às decisões de mérito proferidas em ação direta de inconstitucionalidade.



    Se entendermos que o efeito vinculante da decisão está intimamente vinculado à própria natureza da jurisdição constitucional em um dado Estado democrático e à função de guardião da Constituição desempenhada pelo Tribunal, temos de admitir, igualmente, que o legislador ordinário e o próprio Tribunal não estão impedidos de reconhecer essa proteção processual especial a outras decisões de controvérsias constitucionais proferidas pela Corte. Assinale-se, nessa mesma linha, que esta Corte não estará exorbitando de suas funções ao reconhecer efeito vinculante a decisões paradigmáticas por ela proferidas na guarda e na defesa da Constituição.



    Em verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel político-institucional desempenhado pela Corte ou pelo Tribunal Constitucional, que deve zelar pela observância estrita da Constituição nos processos especiais concebidos para solver determinadas e específicas controvérsias constitucionais.



    Em trabalho doutrinário, já havia sustentado que, independentemente da positivação do instituto no direito ordinário, o argumento decisivo em favor da adoção da cautelar em ação declaratória advinha da própria especificidade do instituto, destinado a solver controvérsias constitucionais de grande magnitude entre os diversos órgãos judiciários, administrativos e políticos. Entendi, então, que da própria competência que se outorga ao Supremo Tribunal Federal para decidir, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a ação declaratória de constitucionalidade, tendo em vista a necessidade de definição de uma controvérsia constitucional, decorre a atribuição para conceder cautelar que, pelo menos, suspenda o julgamento dos processos ou seus efeitos até a prolação de sua decisão definitiva (Cf. Gilmar Ferreira Mendes, Repertório de Jurisprudência IOB, 2ª quinzena de outubro de 1997 - nº 20/97 - Caderno I - p. 504/501).



    Na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 4, rel. Min. Sydney Sanches, D.J. de 21.5.1999, o Supremo Tribunal acabou por adotar, nas suas linhas básicas, a argumentação acima expendida, consagrando o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, ‘enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato’.



    É que, como bem observado por Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de medida cautelar na ADC no 4-DF, expressamente atribuiu, à sua decisão, eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes.



    O Supremo Tribunal Federal, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC no 4-DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:



    ‘O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei no 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam’ (DJ de 21.05.1999).



    Na interpretação de Celso de Mello, a decisão proferida pela Suprema Corte teria o seguinte conteúdo:



    ‘(a) incide, unicamente, sobre pedidos de tutela antecipada, formulados contra a Fazenda Pública, que tenham por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494/97;



      (b) inibe a prolação, por qualquer juiz ou Tribunal, de ato decisório sobre o pedido de antecipação de tutela, que, deduzido contra a Fazenda Pública, tenha por pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei n. 9.494/9